Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E TERCEIROS SEM A ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO PELAS CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO DO AJUSTE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo sido a questão da ilegitimidade passiva ad causam do primeiro Réu decida por este Tribunal em Agravo de Instrumento manejado pela Autora, não mais pode tal questão ser reposta e analisada, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2 – O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo à Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensáveis as provas postuladas.
3 – Ausente a demonstração de que o proprietário do imóvel participou do negócio jurídico de promessa de compra e venda, pois ausente sua assinatura no instrumento contratual e não se certificando a Autora de que os demais Réus possuíam poderes para dispor do bem, não há como responsabilizá-lo pelas consequências da rescisão da avença.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.